Tribunal: TJES
Processo: 0020139-43.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020139-43.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY PIRES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020139-43.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DOS CRIMES. CONCURSO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wesley Pires de Oliveira contra sentença da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e imposição de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A condenação decorreu da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool e sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de condução de veículo sem habilitação pelo de embriaguez ao volante; (ii) a aplicação do concurso formal em detrimento do concurso material; e (iii) o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro são autônomos e possuem objetividades jurídicas distintas. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, conforme o disposto na Súmula 664, que estabelece a inaplicabilidade da consunção entre tais delitos.

O concurso material entre os crimes foi corretamente aplicado, visto que, embora as infrações tenham ocorrido no mesmo contexto fático, as condutas foram perpetradas com desígnios autônomos e de forma independente, não havendo interdependência entre elas.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido, foi fixado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em favor do defensor dativo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e condução de veículo sem habilitação (art. 309 do CTB) são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, sendo inaplicável o princípio da consunção.

O concurso material é cabível quando as condutas criminosas são praticadas de forma autônoma, ainda que no mesmo contexto fático.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309; CP, arts. 69 e 85, §2º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 784.789/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.08.2018; Súmula 664 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020139-43.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WESLEY PIRES DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de outubro de 2020, o denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assim como dirigindo veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) aplicação do princípio da consunção; (II) aplicação do concurso formal em detrimento do concurso material; e (III) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, pugnou a defesa pela aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime previsto no artigo 309 do CTB pelo crime disposto no artigo 306 do referido diploma legal.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que referidos crimes são autônomos e com objetividades jurídicas distintas, não sendo cabível a aplicação do princípio da consunção.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RE INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp n. 1.745.604/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). 2. A despeito de as penas terem sido fixadas em 8 meses e 5 dias de detenção, correta a imposição do regime prisional mais gravoso - semiaberto -, em razão da reincidência, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, sendo também descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 4 4 do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 784.789/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Trata-se, inclusive, de matéria sumulada pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 664 –
É inaplicável a
consunção
entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação.

Subsidiariamente, requereu a aplicação do concurso formal em detrimento do concurso material, ao argumento de que o réu, mediante uma só conduta, cometeu ambos os crimes.

Entretanto, ainda que o agente tenha cometido os dois crimes dentro de um mesmo contexto fático, as condutas foram perpetradas com desígnios autônomos e de forma independente, sendo que um delito não constituiu meio para a execução do outro.

Acerca do tema, colaciono entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVA DE DIREITOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A condenação do paciente, em concurso material, pelos tipos dos arts. 306 e 309 do CTB, alinha-se ao entendimento assente nesta Corte Superior sobre o assunto, no sentido de que os crimes em questão são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, pois um delito não constituiu meio para a execução do outro. III - Considerando que o crime do art. 306 do CTB já estabelece a pena de multa, as duas medidas restritivas de direitos se mostram adequadas ao presente caso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 749.440/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Adequada, portanto, a manutenção do concurso material entre os crimes.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Moisés Daniel Fernandes de Melo Anastácio – OAB/ES n. 37.785, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.